Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007605-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO DELMIRO DA SILVA - CPF: 035.343.711-51 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1007605-65.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE: - DR. THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - MARCIANO DELMIRO DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO –
1.
FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE
– SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA

–
2.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA –
4. ADOÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ A FIM DE EVITAR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
5.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– 6. ORDEM DENEGADA.

1.

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial”.
(TJMG, HC no 1.0000.18.015685-3/000)
.

2.

Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente registra envolvimento em delitos anteriores, sendo reincidente, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

3.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

4.

Ausente a comprovação de que o paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

5.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP posto que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes ou inadequadas.

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Alexander Amaral e Silva – Defensor Público, em favor de
Marciano Delmiro da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n.o
1001411-83.2021.811.0021
, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inicialmente, sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 04/05/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) e, em razão do não pagamento por hipossuficiência da parte, foi designada custódia, na qual foi homologada a prisão em flagrante e
convertida em preventiva, em razão da reincidência do paciente
.

O impetrante afirma que a reincidência do paciente, por si só, não deve ser fundamento para negar a liberdade provisória, com decretação da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar na decisão a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e, em especial, o perigo gerado pelo estado de liberdade, além do preenchimento de ao menos um dos
requisitos do artigo 312, CPP
, o que não fico caracterizado na decisão combatida.

Assevera que o crime supostamente praticado pelo paciente (receptação) é cometido sem violência ou grave ameaça, razão pela qual não se verifica periculosidade suficiente para impor a medida cautelar extrema, sendo que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Cita os
princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do requerente.

Pontua o impetrante, ainda, que em tempos como os atuais, no qual se vivencia a
pandemia mundial do covid-19
, os tribunais têm decidido por
“conceder a liberdade provisória ao cidadão preso por crime não violento - mesmo o reincidente -, em vez de mantê-lo encarcerado tão somente por condenação anterior transitada em julgado, em que pese a lei, equivocadamente, preveja isso. O objetivo é cristalino: evitar a superlotação dos presídios, mitigar a “cultura do encarceramento” no Brasil e evitar a prisão automática de toda e qualquer pessoa reincidente”.

Por fim, destaca que o paciente
“encontra-se preso única e exclusivamente em razão de reincidência, haja vista a sua impossibilidade de recolher fiança arbitrada pela Autoridade Policial”
, razão pela qual requer a
dispensa da referida fiança fixada
, visto a ausência de condições financeiras para arcar com o valor arbitrado (R$ 1.000,00 – mil reais) (arts. 325, § 1o, inciso I, c/c 350, ambos do CPP).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória incondicionada. Subsidiariamente, requer que a concessão de liberdade mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 86139465). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 86753486).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 87545457), da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04/05/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 180 do Código Penal
, tendo em vista que, na data dos fatos, a equipe policial da cidade de Cocalinho, foi informada que teria um homem oferecendo uma motocicleta por um preço muito abaixo do mercado, e que além disso, a mencionada motocicleta não possuía documentação. Diante da informação, a equipe policial, em diligências, localizou o autuado próximo ao “bar do Carlão”, no Município de Cocalinho, de modo que ao abordarem o autuado e checarem o veículo Honda Bros, cor vermelha, ano 2013, placa OBG 2272, constatou-se que a motocicleta era objeto do crime de roubo. Consta na narrativa do boletim de ocorrência, que o paciente informou que havia comprado a motocicleta da pessoa de Everaldo, morador desta Comarca de Água Boa, relatando que pagou pelo veículo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) há 03 (três) dias.

1.

DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL.

Noutra vertente,
a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o magistrado singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva
.

Desse modo, a necessidade de medida constritiva deve ser analisada frente ao novo título judicial a embasá-la. Em situações semelhantes, o STJ e o TJMG assim decidiram:

“Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva”.
(...). Ordem de habeas corpus denegada”. (STJ, HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

“Levando-se em consideração a superveniência da prisão preventiva do Paciente, torna-se prejudicada a fiança arbitrada pela Autoridade Policial”.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.015685-3/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018).

Portanto,
prejudicado está o pedido de dispensa da fiança
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP.

Ao homologar o flagrante converter em prisão preventiva (Id. 85961971 – p. 12/14), o magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...) Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (...). Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada (...). Ao analisar aos autos,
constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado
, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência e testemunhas. Ademais,
constata-se que o autuado é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado na ação penal de n. 1002461-81.2020.8.11.0021
. Nesta senda, preleciona o art. 310, §2o, que a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória (...). À vista disso, à luz do art. 310, §2o, do CPP,
a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe ante a reincidência do custodiado, haja vista que possui sentença condenatória transitada em julgado no dia 09/03/2021, conforme ação penal de n. 1002461-81.2020.8.11.0021
. Ressalto que na mencionada sentença penal condenatória, o custodiado fora devidamente condenado pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, sendo extinta a sua punibilidade apenas em razão do cumprimento total de sua reprimenda. Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCIANO DELMIRO DA SILVA, já que presente um dos requisitos alternativos previstos no artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal. (...)”.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, visto que o magistrado destacou a existência de provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como considerou a reincidência do paciente, sendo a manutenção de sua prisão necessária para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - FALTA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS IMPROCEDÊNCIA – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VÁRIOS REGISTROS CRIMIMAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. Em que pese a pena máxima prevista para o crime de receptação (art180, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a
constatada reincidência da paciente, em crime doloso (roubo majorado), está autorizada a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, II, CPP
, ante o risco de reiteração delitiva mercê da sua inclinação à criminalidade, eis, que além daquela condenação, há outros registros criminais referentes a roubo, furto e tráfico de droga”.
(N.U 1005561-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

In casu
,
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n.o 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

3.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

O impetrante sustenta que
“não se poderá cogitar de lançar mão da custódia cautelar se é possível projetar que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do requerente”
, sendo que
“negar ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade é impor-lhe cautelarmente um cumprimento de pena em regime mais gravoso, o que fere o Princípio Constitucional da Proporcionalidade, transmudando a prisão do réu em inegável constrangimento ilegal”.

No entanto, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Nesse sentido já proferi decisão:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)”

(HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Cumpre ressaltar, que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, a Corte Superior de Justiça se pronunciou:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”. (RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 10/11/2015).

Sobreleva-se destacar, que referida tese tem respaldo em um juízo de probabilidade, e levar em conta tal argumentação seria antecipar o mérito da ação penal instaurada.

Portanto,
havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena
.

4.

DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ.

É fato público e notório que a pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19) vem culminando na adoção de inúmeras medidas por parte dos agentes políticos e das autoridades de saúde, com o objetivo de conter sua disseminação.

Foi então que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde emitiram relatórios categorizando os denominados
“grupos suscetíveis ou vulneráveis ao contágio”
, compostos por idosos, diabéticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica, de patologias respiratórias crônicas ou cardiovasculares, levando-se em consideração a taxa de letalidade da doença nesses indivíduos (informações extraídas do endereço eletrônico:
https://coronavirus.saúde.gov.br/
).

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Recomendação n. 62, em 17 de março de 2020, objetivando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, verbis:

“(...) Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;”.

Trata-se, de diretrizes colocadas pelo Conselho Nacional de Justiça para nortear as ações/atos dos Juízes com a finalidade de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes público, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde.

Tem-se, que
as medidas ali recomendadas não são normas cogentes, não possuem caráter vinculante, e deste modo não podem ser aplicadas de forma irrestrita e automática
, sob pena de insegurança jurídica, cabendo a autoridade judiciária local, analisar as circunstâncias do caso concreto, e avaliar a necessidade da segregação provisória do increpado, o que foi feito pelo Juízo
a quo
.

Destarte, cumpre ressalvar que a Portaria Interministerial no 07/2020 adotou as medidas preventivas e materiais necessárias e suficientes para garantir a máxima segurança da saúde daqueles que se encontrem custodiados em estabelecimentos prisionais, destacando-se, outrossim, que dentre as medidas não se encontra, em hipótese alguma, a soltura de presos, salvo quando presentes as hipóteses de cabimento.
In casu
, verifica-se que o paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4o da Recomendação no 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão
.

Ausente, portanto, comprovação de que o detento/paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo,
inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19
.

5.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, porquanto a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia do paciente se mostra necessária para garantir a ordem pública, haja vista a já mencionada necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Imperioso ressaltar que
o Ministério Público
ofereceu denúncia
em desfavor do paciente Marciano Delmiro da Silva
, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, a qual foi recebida em
19 de maio de 2021, nos autos n.o 1001456-87.2021.8.11.0021.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar d
o
paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Marciano Delmiro da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021